Tribunal: TJES
Processo: 5000480-89.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-89.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES e outros
RECORRIDO: LAUDICEIA SUELI VILACA LOPES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

PROCESSO Nº.
5000480-89.2024.8.08.0053

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES

RECORRIDO: LAUDICEIA SUELI VILACA LOPES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO EXMO. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EQUIPARAÇÃO DO VENCIMENTO COM O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVIDADE. REFORMA. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME JURÍDICO DIVERSO. LEI FEDERAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738 /2008. NÃO APLICAÇÃO AOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Breve síntese. A Requerente, servidora contratada temporariamente para o cargo de Professora - MAPA Educação Infantil, com carga horária de 25 horas semanais, busca a condenação do Requerido ao pagamento de: a) Diferenças salariais decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei Federal n 11.738/2008); b) Férias, terço constitucional e 13º salário não adimplidos nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Em síntese, a Autora alega que o Município não paga o piso salarial da categoria, em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008, havendo confissão pública do Requerido sobre o fato (Id 56912233). Juntou demonstrativo das diferenças salariais devidas, considerando a proporcionalidade da jornada de 25 horas. Sustentou, ainda, o não pagamento das verbas de férias, terço constitucional e 13º salário, citando a legislação municipal (Art. 38 da Lei Municipal 291/2000 - Id 56912234) e o Tema de Repercussão Geral n 551 do Supremo Tribunal Federal (STF). O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES apresentou Contestação (Id 62543851). Arguiu, preliminarmente: a) a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao argumento de que o valor da causa ultrapassa 60 salários mínimos; b) a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. No mérito, argumentou que a Lei Municipal n 291/2000 não se aplica à Requerente, em razão do seu vínculo temporário, e que o art. 38 dessa lei foi tacitamente revogado pela Lei n 877/2017 (Id 62545160). Sustentou, com base no Tema 551 do STF, que contratos temporários não geram direito a 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou desvirtuamento, o qual não teria ocorrido, visto que a contratação se deu por processo seletivo anual. Por fim, aduziu que, sendo irregular a contratação, a Requerente faria jus apenas ao salário contratual e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos da Tese 308 do STF (RE 705140), o que prejudicaria o pedido de diferenças salariais e seus reflexos.

2.

Sobreveio sentença de parcial procedência, condenando ao pagamento dos seguintes valores à Requerente
LAUDICEIA SUELI VILAÇA LOPES
, observada a prescrição das parcelas anteriores a 19/12/2019:
Condeno
o Requerido a pagar à Requerente as
diferenças salariais
devidas, vencidas e vincendas, decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei Federal n 11.738/2008), devendo ser observado: I) O cálculo deverá ser realizado com base no vencimento básico fixado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), de forma proporcional à jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais cumprida pela Requerente; II) Sobre as diferenças salariais incidirão reflexos diretos em férias acrescidas de 1/3 e 13º salário. A incidência de reflexos sobre outras vantagens (horas extras, gratificações, extra carga horária, extensão de carga horária e Repouso Semanal Remunerado (RSR) ocorrerá somente se a legislação municipal de Alto Rio Novo (notadamente a Lei n. 291/2000) estabelecer o vencimento-base como base de cálculo expressa para tais verbas, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, em observância ao entendimento do IRDR n. 0007928-71.2021.8.08.0000 do TJES.
Condeno
o Requerido a pagar à Requerente os valores devidos a título de Férias, 1/3 Constitucional e 13º Salário, vencidos e não pagos (respeitada a prescrição), bem como as parcelas vincendas durante o curso do processo.

3.

Irresignado, o ente Municipal interpõe recurso inominado, no qual, em apertada síntese, formula prejudicial de mérito, e preliminar de incompetência absoluta do juizão especial da fazenda publica, e no mérito, aduz a que a sentença merece reforma ante a errônea interpretação dada pelo juízo de origem acerca da aplicabilidade da Lei Federal 11.738/2008, acerca do cumprimento do piso nacional, não atendido pelo ente recorrente, posto nao se tratar de servidor efetivo, mas sim, em designação temporária, bem como, incorreta a nulidade declarada pelo juízo, ante a higidez dos vínculos.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

4.

A recorrente confunde as premissas utilizadas pelo juízo sentenciante no que tange aos marcos temporais de incidência da prescrição quinquenal, bem como, a intepretação acerca dos preceitos do Decreto nº 20.910/1932.
In casu
, trata-se de uma ação de trato sucessivo, na qual, valores que deveriam ou não ser pagos, são novamente pagos no mês seguinte, e assim sucessivamente, de sorte que a análise dos marcos temporais levam em conta o momento em que foi ajuizada a ação, sendo fulminada a pretensão referente a valores que se encontram após 05 (cinco) anos anteriores aquele marco, à luz do que preceitua a Súmula 85 do STJ, que estabelece que, em relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

PRELIMINARES

5.

Afasta-se de plano a preliminar de incompetência absoluta deduzida pela recorrente, na medida em que apenas informa, novamente, violação ao limite de alçada para processamento do feito no rito sumaríssimo fazendário, sem trazer qualquer prova ou indicativo acerca de suas alegações. Sequer traz os valores nominais que poderiam evidenciar plausibilidade à sua tese, e que portanto, resta afastada.

MÉRITO

6.

O cerne da presente lide prende-se em verificar se os vencimentos da parte autora, devem ser equiparados pelo piso nacional, bem como, se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Pois bem.

7.

A sentença merece parcial reforma a fim de se adequar ao entendimento jurisprudencial pátrio. Colaciona-se trecho da sentença vergastada, a fim de direcionar o presente Voto:

[...] Conforme demonstram as fichas financeiras (IDs. 56912226, 56912227, 56912228, 56912230, 56912231, 56912232), a Requerente, para uma jornada de 25 horas, percebeu valores inferiores ao piso proporcional. A título de exemplo: Em 2024, o piso para 40h era R$ 4.580,57. O valor proporcional a 25h seria R$ 2.862,87. Em 2024 de Fevereiro a Abril, a Requerente recebeu vencimento base de R$ 1.752,99 (Ficha Financeira 2024, Id 56912232) e de Maio a Novembro, recebeu R$ 1.833,98 (Ficha Financeira 2024, Id 56912232). A diferença é manifesta e incontroversa. É patente, portanto, o direito da Requerente às diferenças salariais vencidas e vincendas, observada a proporcionalidade da carga horária de 25 horas semanais e a prescrição quinquenal. A Requerente alega o não recebimento de 13º salário, férias e terço constitucional. O Requerido defende a inexistência do direito, baseando-se na falta de previsão na Lei Municipal n 877/2017 e no Tema 551 do STF. É crucial analisar o Tema de Repercussão Geral n 551 do STF (RE 1066677), que firmou a tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". No presente caso, ambas as exceções que garantem o direito à Requerente estão configuradas. [...] gf

8.

Inicialmente, registra-se a distinção parcial entre a presente demanda e aquele afeta ao Tema de Repercussão Geral n 551 do STF (RE 1066677), posto a distinção do objeto de análise. Isso porque, no presente caso, pugna-se a equiparação salarial e/ou o pagamento do piso estabelecido por Lei Federal a servidores públicos efetivos, ao passo que, no Tema referenciado, julgou-se o direito de recebimento de reflexos salariais em contratação temporária.

9.

Nessa esteira, verifica-se o acerto da sentença quando da análise do Tema de Repercussão Geral n 551 do STF, apenas no que tange ao pagamento de 13º salário e férias remuneradas, quando o próprio ente público dispõe dessa forma, que,
in casu
, se extrai da Lei Municipal nº291/2000 (17577696 id), que prevê tais rubricas em seu art. 38, sendo, portanto, devidas ao recorrido.

10.

Noutro giro, dentro dessa análise e à vista dos pedidos e causa de pedir entabulados à exordial, não se encontra respaldo a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária, medida essa efetivada em sentença e utilizada como sustentáculo para equiparação salarial, que no entanto, merece reforma.

11.

Data maxima venia
ao entendimento alcançado pelo juízo de origem, porém, conforme entendimento consolidado pelo E. STF (ADI 6196), o piso salarial regido aplica-se servidores efetivos, não havendo equiparação com servidores temporários, veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 87/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ESTATUTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR 266/2019. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. FUNÇÃO DE DOCÊNCIA. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, X, DA CF). NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ARTS. 5º E 7º, XXXIV, CF). VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS (ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA CF). NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso Vdo § 2º do art. 49 da LC 87/2000. Precedentes. 2. Constitucionalidade do dispositivo legal que prevê a fixação da remuneração de servidores públicos temporários por meio de ato infralegal. 3.
A justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
. 4. É vedado ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, conceder aumento de vencimentos de servidores púbicos com base no princípio da isonomia. Entendimento da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Não afronta o direito adquirido e a irredutibilidade salarial (arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da CF) a norma estadual que, alterando calendário de integralização de piso salarial da categoria profissional, apenas prorroga o reajuste por mais três anos até alcançar o limite máximo previsto, como medida de austeridade adotada para equilibrar as contas públicas. 6. A jurisprudência desta CORTE orienta que o direito adquirido não pode ser oposto a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidor público, desde que preservada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 7. Conhecimento parcial da ação. Ação direta julgada improcedente. (ADI 6196, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020) gf

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PROFESSOR. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 AOS PROFESSORES COM VÍNCULO PRECÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DO VÍNCULO NÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, III, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR REMUNERAÇÃO DIVERSA PARA SERVIDORES OCUPANTES DA MESMA FUNÇÃO, PORÉM, COM VÍNCULOS DISTINTOS (EFETIVO E TEMPORÁRIO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Cuida-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL em face da sentença de fls. 168/174, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a proceder com o reajuste do salário base da parte reclamante conforme o piso nacional, além do pagamento dos valores não recebidos e demais reflexos sobre férias e décimo terceiro salário. Em suas razões a parte recorrente defende que a contratação da parte recorrida se deu de forma precária, sendo submetida às regras do edital que previu o regime de trabalho de 25h semanais, além da ausência de previsão na legislação municipal acerca de aplicação automática das alterações do piso nacional proporcional; (fls. 178/187) 2. Contrarrazões não apresentadas. (fls. 196) 3. Embora em sede de primeiro grau não foi dirimida a controvérsia quanto à aplicação do piso nacional aos contratos temporários, tenho por aplicável ao caso em tela a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, porquanto o processo encontra-se em condições de imediato julgamento; 4. No presente caso, não obstante o entendimento firmado pelo STJ que, ao julgar o RESP 1.426.210/RS, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.", a questão posta, a priori, não diz respeito apenas ao direito da recorrida em receber o piso nacional do magistério, mas sim o reconhecimento de que tal percepção também se aplica aos contratos provisórios; 5. A parte recorrida é de natureza temporária para atender excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 c/c a Lei Municipal nº. 313/2002.
Nesse sentido, é certo que a justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria CF/88 (art. 37, II, IX e X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos; 6. Registre-se, ainda, que, ao se submeter ao certame que culminou com sua contratação, a recorrida concordou com todos os termos constantes no Edital de regência. 7. Insta salientar, que restou decidido pela Suprema Corte, salvo as devidas exceções, que os servidores temporários sequer fazem jus ao pagamento de férias e décimo terceiro salário. 8. Diante desse cenário, em que sequer houve o reconhecimento do direito à percepção de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias aos servidores temporários, não há como reconhecer o direito à equiparação e consequente aplicação do piso nacional aos professores com vínculo precário; 9. Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe
. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários de sucumbência ante o resultado do julgamento (art. 55, parte final, LJE). (JECAC; RIn 0701874-03.2022.8.01.0002; Cruzeiro do Sul; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno; DJAC 31/07/2023; Pág. 22) – sem destaque no original. gf

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. PRECEDENTES DO TJCE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A Lei Federal nº 11.738/2008, de 16/07/2008, instituiu o “Piso Nacional do Magistério”, como forma de valorização dos profissionais atuantes na área de educação, em conformidade com o disposto no art. 206, inc. VIII, da CF/88. 2. O art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.738/2008, impõe a observância do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica que integrem a "carreira de magistério", o que pressupõe a efetividade no serviço (provimento no cargo público), fazendo, portanto, distinção quanto a servidores temporários. 3.
Na hipótese, sendo incontroverso que a autora laborou junto ao Município de Juazeiro de Norte na função de Professora, mediante contratação temporária, tem-se que, diante da precariedade do vínculo, a recorrente não faz jus ao piso salarial nacional do magistério, imposto pela Lei 11.738/2008.
4.Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada. (Apelação Cível - 0057927-02.2021.8.06.0112, Rel. Desembargador (a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 08/05/2023) – sem destaque no original. gf

12.

Nesse cenário, inobstante a ausência de pedido de declaração de nulidade dos contratos de designação temporária, sendo todos os reflexos salarias fundamentados na aplicação do Piso Salarial, ainda assim, não haveria respaldo para a equiparação almeja, acaso fossem os contratos declarados nulos.

13.

Porquanto, em que pese a ausência de direcionamento na Lei Federal nº 11.738 /2008 - piso salarial nacional para os profissionais do magistério público - não fazer qualquer ressalva ou distinção quanto à necessidade de serem apenas servidores efetivos, os profissionais atingidos, a jurisprudência pátria, contudo, já sedimentou a intepretação acerca da diversidade de regime e sua inaplicabilidade, como alhures demonstrado.

14. A propósito, cumpre registrar, ainda, que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional como vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos termos de seu art. 2º, §1º. A própria redação legal, ao referir-se ao vencimento inicial da carreira, pressupõe a existência de vínculo estatutário ou efetivo com a Administração Pública, circunstância que não se verifica nas hipóteses de contratação temporária regidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Assim, admitir a extensão automática do piso nacional a servidores temporários implicaria, em última análise, instituir equiparação remuneratória não prevista em lei, providência vedada ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a diversidade de regimes jurídicos entre servidores efetivos e contratados temporariamente autoriza tratamento remuneratório distinto, inexistindo direito subjetivo destes últimos à aplicação do piso nacional do magistério.

15.

Nessa linha, a sentença comporta parcial retoque, apenas para afastar a incidência do piso salarial almejado, sendo mantida a condenação aos reflexos salarias (Férias, 1/3 Constitucional e 13º Salário).

16.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado
, para rejeitar os pedidos de pagamento das diferenças salariais pautadas no Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica (Lei Federal n 11.738/2008), condenadas na 1ª parte do dispositivo de sentença.

17.

FACE o provimento recursal, DEIXO de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais (art.55 da Lei nº9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)